Tribunal: TJBA
Processo: 8144525-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8144525-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: THEODOMIRO RAMOS DE QUEIROZ FILHO

Advogado(s): RAABE SANTOS LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. BANCO DO BRASIL. MÁ GESTÃO DOS VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE REALIZADO EM 21/11/2006. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
DATA DA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. ANO DE 2024
ATRAVÉS DO EXTRATO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
PROPOSITURA DA AÇÃO EM 08/10/2024.
DATA DA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA
DA LESÃO SOFRIDA INICIA A PRESCRIÇÃO DECENAL.
TEMA REPETITIVO Nº 1150 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL ESSENCIAL. DIREITO À AMPLA DEFESA.
SENTENÇA ANULAD.
RECURSO PROVIDO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO
E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA AFASTADO.

PROVIMENTO DO RECURSO.

A pretensão ao ressarcimento de valores por alegados desfalques e ausência de correção monetária em conta individual vinculada ao Pasep, gerida pelo Banco do Brasil S/A, submete-se ao prazo prescricional de dez anos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin)
.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, à luz da
teoria da actio nata
, é a data em que o titular da conta
efetivamente toma ciência dos desfalques
, o que, no caso concreto, deu-se somente
em 2024
, quando o autor recebeu
os extratos e microfilmagens bancárias
que lhe permitiram identificar, com precisão, os alegados danos.

Tendo o saque dos valores do Pasep ocorrido em
21/11/2006
, mas a
ciência inequívoca do alegado prejuízo apenas em 2024
, resta afastada a prescrição, pois a ação foi proposta em
08/10/2024
, dentro do prazo decenal contado da efetiva ciência do ilícito.

A decisão que julga liminarmente improcedente a pretensão, com base em prescrição, sem oportunizar ao autor a produção de
prova pericial contábil
, revela-se precipitada e compromete as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A anulação da sentença para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução, para que se proceda ao
regular processamento do feito
, inclusive com a realização da prova pericial eventualmente requerida, essencial para a análise técnica das alegações de falha na prestação dos serviços bancários e
julgamento do mérito.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8144525-81.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante
THEODOMIRO RAMOS DE QUEIROZ FILHO

e como apelado

BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça